Tribunal: TJSP
Processo: 1023706-31.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE COBRANÇA SE REFERE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA PELO AUTOR - DÉBITO SUBSISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023706-31.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE MARTINS
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023706-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35158
2
Apelante: José Martins Filho
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Comarca: Santos - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

COMPROVAÇÃO
DE
QUE
O
DÉBITO
OBJETO
DE
COBRANÇA
SE
REFERE
A
ENERGIA
ELÉTRICA
EFETIVAMENTE CONSUMIDA PELO AUTOR - DÉBITO
SUBSISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35158
Inconformado com a sentença que julgou improcedente a
ação condenatória fundada em contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a existência do débito e
rejeitando a pretensão de indenização por danos morais, apela o autor
objetivando a reforma do julgado, argumentando, em síntese, que o débito
apontado na fatura no valor de R$ 171,43 é “absolutamente diverso” daquele
protestado, no valor de R$ 178,36, e também apresenta data diversa, sendo
que o primeiro mencionado na fatura traz referência ao débito relativo ao dia
06/04/16, e o segundo ao dia 10/05/16. Aduz que tais fatos demonstram a
“desorganização da recorrida que extrapola as vias extrajudiciais”
Sustenta, ainda, não ter sido notificado na forma prevista
no artigo 173, I da Resolução 414/10 da Aneel, sem destaque nas faturas
sobre débitos pendentes e sem que tenha tido oportunidade de defesa. Pede a
total procedência da demanda com sua indenização pelos danos morais
sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023706-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35158
3

O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
A ação é manifestamente improcedente, sendo de rigor a
manutenção do julgado.
O autor ingressou com ação de indenização por danos
morais e pedido de exclusão da inscrição do seu nome no SERASA alegando
nunca ter inadimplido contas pelo consumo de energia elétrica.
Ao contestar o feito, a concessionária de energia elétrica
sustentou que os débitos apontados se referem a duas contas de consumo
regular mensal, sendo uma no valor de R$ 178,36 referente ao mês de abril de
2016 e a outra no valor de R$ 100,23 referente ao mês de maio de 2016, e
que, tendo sido os títulos protestados sem o devido pagamento, houve a
inscrição do nome do devedor no SERASA.
Trouxe ela, portanto, elementos de convicção suficientes
no sentido de que o débito objeto de apontamento em cadastro de
inadimplentes e que sujeitou o nome do autor à restrição creditícia, se referem
às faturas regulares correspondentes aos serviços efetivamente consumidos no
endereço do autor, ou seja, se referem ao consumo apurado no medidor
instalado no endereço do autor, sendo que em nenhum momento restou
sequer alegada eventual fraude no medidor e/ou pagamento das faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023706-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35158
4
apontadas.
O autor refuta simplesmente refuta os débitos apontados,
que, sem a contraprova prova de indébito, não se pode admitir, considerando
a inafastável instalação e prestação de serviço no local onde o autor reside.
Ademais, incontestável que nas faturas subsequentes
vinham os avisos de existência de débito, valor e consequências da falta de
pagamento, não se havendo falar em irregularidade do procedimento previsto
na Resolução 414/2010 da Aneel.
Assim, reputo suficiente a documentação carreada aos
autos pela concessionária-ré para comprovar a existência da relação jurídica
contratual entre as partes e o débito que existia na época em que a inscrição
do nome do autor foi feita no SERASA.
Destaco, por fim, que à época da propositura da demanda
(15/10/18) os protestos dos títulos já haviam sido cancelados (fls. 18/19),
conforme cópia de documentos trazidos pelo próprio autor.
Se assim é, descabida qualquer indenização a título de
dano moral, pois, prestado o serviço, ausente demonstração do pagamento das
faturas em aberto, legítimas se mostraram as inscrições.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, dando cumprimento ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC, majoro a
verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023706-31.2018.8.26.0562 -Voto no 35158
5
ressalvada a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator